Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
4. A alteração de emprego com redução salarial não acarreta modificação da capacidade financeira quando os alimentos são fixados em percentual dos rendimentos recebidos. Isso porque a redução salarial também diminui automaticamente e proporcionalmente os alimentos prestados.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.